Tribunal: TJSP
Processo: 1016473-16.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Retificação de Área de Imóvel
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Pedido de providências em procedimento de retificação de área – Apelação que deve ser conhecida como recurso administrativo – Competência recursal da Corregedoria Geral de Justiça - Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.